Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTES. STJ. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Determinação oriunda do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para rejulgamento da matéria em face de divergência entre o acórdão combatido e o decidido em paradigma do STJ.
3 - Recurso, em sede de rejulgamento, provido a fim de afastar a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) uma vez que ela não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o). (STJ - Tema 1087).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a penas dos apelantes.